Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-08.2022.8.11.9005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-08.2022.8.11.9005
Classe:

INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
Assunto:

[Impedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO - CPF: 012.300.215-07 (REQUERENTE), CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO - CPF: 012.300.215-07 (ADVOGADO), MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK - CPF: 047.201.041-77 (REQUERIDO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

Exceção de Impedimento nº 1001156-08.2022.8.11.9005

EXIPIENTE
: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXÃO

EXCEPTO
: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA-MT.

TERCEIRO INTERESSADO
: MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK

E M E N T A

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – JUIZ DE DIREITO - – AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO - PERDA DE IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGOS 144 DO CPC/15 -

EXCEÇÃO REJEITADA.

Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Impedimento de Juiz de Direito, quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do artigo 144 do CPC/15.

O
excipiente tem o ônus de provar a perda de imparcialidade do excepto
.
Ausente a prova, rejeita-se a exceção
de impedimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Exceção de Impedimento arguida por
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXÃO
em desfavor da Juíza de Direito
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
, titular da 2.ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, para processar e julgar a
Ação de Reparação de Dano Moral n.º 1001884- 63.2022.8.11.0044
, ajuizada por
MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK
em face da excipiente e de
ARLETE SALLES CAMARGO.

Em suma, a excipiente faz um histórico sucinto dos fatos, informando que a citada ação de reparação de danos, foi ajuizada contra sua pessoa em razão supostas publicações ofensivas em site de comunicação contra a pessoa de MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK.

Pondera a excipiente que tomou conhecimento de que o autor MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK é assessor de gabinete da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, a qual é responsável por julgar os processos do juizado especial cível e criminal de Paranatinga.

Informa que, em que pese o magistrado da 1ª Vara ter declarado suspeição, o processo foi encaminhado à magistrada LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, a qual é titular da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, onde o autor MAIKON VITOLDO CAMPOS, exerceu em comissão o cargo de Assessor de Gabinete II.

Enfatiza ainda que a Juíza da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga demonstrou também imparcialidade, sob o fundamento de que através de simples leitura do pedido de tutela de urgência e do seu deferimento, possuem texto idêntico.

“
Pedido do autor
: ‘’
[...] requer o deferimento da tutela de urgência no sentido de determinar que as requeridas não publiquem em nenhum jornal de notícias, seja televisivo, sites, redes sociais e aplicativo de Instagram, inclusive no canal de YouTube da requerida Arlete Sales, bem como que seja determinado a exclusão de todas as publicações já realizadas no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).[...]
’’

Deferimento da tutela de urgência
: ‘’
[...]Dessa maneira, considerando as razões expostas, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar às requeridas que abstenham de realizarem qualquer publicação, seja jornal de notícias, televisivos, sites, redes sociais ou aplicativos de mensagens, que envolva os fatos apurados no Auto de Investigação Preliminar n. 146.11.2022.8281 da Delegacia de Polícia Civil de Paranatinga/MT de forma caluniosa em relação ao autor, inclusive no canal de YouTube da requerida Arlete Sales, ou se já publicadas que seja excluída em 24 (vinte e quatro) horas, sob a pena de aplicação de multa diária por descumprimento no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)..[...]
’’

Sendo assim, na concepção da excipiente, flagrante o impedimento para a eminente juíza exercer suas funções no processo, tendo em vista que se aplicam os motivos de impedimento e de suspeição, também aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo, conforme consta no art. 144

do CPC/15.

Desta forma, tem-se por necessário o reconhecimento do impedimento da magistrada na atuação do presente processo, por enquadramento objetivo à previsão legal.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento do impedimento, e tendo em vista que esgotada a escala interna de substituição, requer a remessa dos autos a uma das unidades judiciárias próximas, na ordem sequencial a seguir: 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste, ou 2ª Vara de Primavera do Leste, ou 3ª Vara de Primavera do Leste, conforme Provimento n. 06/2021-CM, de 31 de março de 2021.

Verifica-se ainda que no
ID nº 153472163
, a douta Juíza
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
não reconheceu o seu impedimento, vindo aos autos para este Tribunal para apreciação da questão, com pedido de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
no
ID nº 159550163
, oportunidade em que foi determinada a intimação da Juíza da 2ª Vara Cível para informar se está apta a julgar com equidistância o processo de reparação de dano moral em razão de supostas publicações ofensivas em site de comunicação ajuizada por MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK em desfavor de ARLETE SALLES CAMARGO e CARLA REJANE FREITAS DA PAIXÃO.

As informações foram prestadas no
ID nº 161604664
, tendo a douta magistrada declarado que se encontra apta para processar e julgar a
Ação de Reparação de Dano Moral n.º 1001884- 63.2022.8.11.0044
, ajuizada por
MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK
em face da excipiente e
ARLETE SALLES CAMARGO.

Acrescentou que não tem qualquer grau de relacionamento com o autor da demanda, seja a nível conivência/coleguismo ou até mesmo profissional em relação à prestação jurisdicional efetivada na comarca de Paranatinga.

Ponderou ainda que o autor MAIKON VITOLDO CAMPOS exerceu em comissão o cargo de Assessor de Gabinete II, todavia, anteriormente a sua designação para jurisdicionar na Comarca de Paranatinga-MT, não tendo o citado autor exercido qualquer cargo de confiança com a magistrada, portanto, não existe e nunca existiu qualquer condição de subordinação.

No mais, aduz que no que concerne à dita “idêntica” reprodução na decisão à que foi pedida pelo autor, este argumento também não tem qualquer plausibilidade. Isso porque, por óbvio, tendo sido deferida a tutela antecipada em favor do autor, o que se espera é que os pedidos elencados sejam acatados, sendo a parcial reprodução de seu teor consequência lógica deste ato.

Por derradeiro, sustentou que não há qualquer grau de amizade ou qualquer outro tipo de proximidade íntima ou profissional da magistrada com qualquer das partes, de modo que os termos processuais serão respeitados e o prosseguimento do feito seguirá com equidade e imparcialidade.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminente.

Não é de se olvidar que
a imparcialidade do juiz é um dos pressupostos de qualquer lide. Afinal, ele exerce a figura decisória através da qual se coloca em prática a jurisdição.

No entanto, há causas em que o juiz, por sua condição pessoal, por motivações internas ou em decorrência de sua própria atuação dentro do processo, coloca em risco a neutralidade ou a imparcialidade esperada para o exercício de sua função.

Nesses casos, então, incide o que se chamam de causa de suspeição ou impedimento do juiz, as quais se encontram reguladas entre os artigos 144 a 148 do CPC/15.

No caso em tela, trata-se de impedimento de
auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo
, portanto, necessário transcrever o
disposto nos artigos 144 e 148, todos do CPC/15, já que os demais artigos se referem à suspeição, que não é o caso dos autos.

“Art. 144. Há
impedimento
do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.”

“
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça
;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo
.

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos
.

§ 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.

§ 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento interno.

Não hipótese, de forma genérica a abstrata, a excipiente alega o impedimento da Juíza da 2ª Vara para processar e julgar processo, cujo autor é servidor da comarca de Paranatinga-MT, sem qualquer comprovação plausível de tal afirmação.

Como cediço, as alegações devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetivo possível a aferição de que o julgador é parcial e pode se ter deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Não se pode perder de vista que a imparcialidade é regra. Logo, a perda de imparcialidade representa
exceção
que deve ser comprovada por aquele que a alega.

Sobre o tema:

"EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. ART. 144 DO CPC. INTELIGÊNCIA. PERDA DE IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO REJEITADA. 1.
O impedimento a que se refere o art. 144 do CPC, somente ocorre em julgamento judicial
. 2. Assim, o magistrado que presidiu processo administrativo não está impedido para julgar ação na qual se pretende a invalidação de decisão administrativa. 3.
Ademais, o excipiente tem o ônus de provar a perda de imparcialidade do excepto
. 4.
Ausente a prova, rejeita-se a exceção
. 3. Exceção de impedimento conhecida e rejeitada."
(TJ-MG - Exceção Impedimento-Cv: 10000160027108000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 12/04/2016, Data de Publicação: 20/04/2016)

Aliás, a própria juíza da causa foi enfática ao afirmar que se encontra apta para processar e julgar a
Ação de Reparação de Dano Moral n.º 1001884- 63.2022.8.11.0044
, ajuizada por
MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK
em face da excipiente e
ARLETE SALLES CAMARGO,
uma vez que não tem qualquer grau de relacionamento com o autor da demanda, seja a nível conivência/coleguismo ou até mesmo profissional em relação à prestação jurisdicional efetivada na comarca de Paranatinga.

De igual sorte, contrariando a alegação da excipiente, a juíza informou que o autor nunca exerceu qualquer cargo de confiança com ela, inexistindo qualquer condição de subordinação. Afirmou que o cargo de Assessor de Gabinete II, exercido pelo autor n 2ª Vara, se deu anteriormente a sua designação para jurisdicionar na Comarca de Paranatinga-MT.

No tocante à alegação de que Juíza da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga demonstrou também imparcialidade, sob o fundamento de que através de simples leitura do pedido de tutela de urgência e do seu deferimento, possuem texto idêntico, não tem o mínimo de cabimento.

Trata-se de consequência lógica, que ao deferir a liminar ou a tutela de urgência, o Juiz reproduza idêntico conteúdo ao pedido, inclusive podendo o juiz transcrever os mesmos termos, tal como está escrito (
ipsis litteris
), que não seria suficiente para decretar o seu impedimento.

Caso contrário, todos os juízes estariam impedidos de jurisdicionar nos feitos de igual jaez.

Assim sendo, a
partir do teor do art.
144
do
CPC/15
, que elenca as hipóteses em que deve ser reconhecido o
impedimento
do magistrado para o desempenho do ofício jurisdicional, é possível verificar que não há, no caso dos autos, quaisquer das hipóteses legais que autorizem a procedência da exceção de
impedimento

da Juíza de Direito
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI.

Sobre idêntica situação:

“EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. Caso em que
inexiste prova da suposta ausência de imparcialidade do Juízo excepto com relação ao funcionário da vara
, não restando caracterizadas quaisquer das hipóteses legais de impedimento ou suspeição, nos artigos 144 e 145 do CPC/2015. Exceção de impedimento rejeitada."
(TRT-4 - EXCIMP: 002079529020174040811, Relatora: SIMONE MARIA NUNES
-
Data de Julgamento: 01/05/2020, 6ª Turma)

Inclusive, no caso em comento, é fácil percepção que inexiste qualquer afinidade seja pessoal, seja de trabalho, seja de convívio entre a juíza e o autor da ação.

Desta forma, não restou demostrado na vertente exceção de impedimento qualquer mácula na conduta da Juíza de Direito
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI,
assim não resta dúvida que esta tem condições de continuar na direção do processo de interesse do excipiente, devendo o presente incidente ser rejeitado.

Ante o exposto,
rejeito
a presente exceção de impedimento, ante a sua manifesta improcedência.

Dê-se ciência à Juíza
excepta
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023